Tribunal: TJBA
Processo: 0500916-66.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500916-66.2016.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AGROL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
JUVENAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO, WAGNER CURVELO DE MATOS, MARIA MANUELA DE SOUZA SENA SANTOS, THAIANE SILVA ANDRADE, JESSICA DA SILVA CORDEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão da Quarta Câmara Cível do TJBA, que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que acolheu pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal ajuizada por AGROL – COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., sob o fundamento de inexistência de vínculo entre a autora e o fato gerador da obrigação tributária, ante a ausência de comprovação de propriedade ou responsabilidade pelas mercadorias apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar pontos suscitados pelo ente estatal; e (
ii
) apurar se houve premissa fática equivocada na análise do conjunto probatório, com base nas alegações do embargante.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
da matéria de mérito já decidida, mas apenas ao suprimento de omissão, correção de erro material ou eliminação de obscuridade ou contradição, nos termos do
art
. 1.022 do CPC.

4.
Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta a questão central da controvérsia de forma clara e fundamentada, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos apresentados pela parte, especialmente quando os fundamentos adotados são suficientes para embasar a decisão.

5.
O acórdão embargado analisou adequadamente o conjunto probatório e concluiu, com base no livre convencimento motivado (
art
. 371, CPC), que o Fisco não logrou êxito em comprovar a vinculação da contribuinte ao fato gerador, ante a existência de documentação fiscal regular indicando terceiro como proprietário das mercadorias.

6.

A alegação de premissa equivocada não se sustenta,
pois
o acórdão analisou todo o conjunto probatório e concluiu, com base no livre convencimento motivado (
art
. 371, CPC), que o ônus da prova não foi cumprido pelo Fisco.

7
. O embargante busca
rediscutir
a valoração das provas e o resultado do julgamento, o que não se admite em sede de embargos declaratórios

8
. O pedido de

prequestionament
o
não exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, desde que a matéria jurídica tenha sido enfrentada, nos termos do

ar
t
. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9
. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.025 e 371; CTN,
art
. 128.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2213649/SC, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques, T2, j. 11.09.2023,
DJe
14.09.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2593630/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 26.08.2024,
DJe
28.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
379075/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, S2, j. 22.02.2018,
DJe
28.02.2018; TJBA,
EDcl
n. 8002553-63.2023.8.05.0000.1, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira
Graddi
, j. 31.01.2022, pub. 22.05.2024; TJBA,
EDcl
n. 8010150-46.2024.8.05.0001.1, Rel. Des. Marcelo Silva
Britto
, j. 07.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500916-66.2016.8.05.0271
, em que figuram como
embarg
ante ESTADO DA BAHIA e como
embarg
ada AGROL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)